Tribunal: TJMT
Processo: 19842-55.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Julgado em 18/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
18/05/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS TJMT 18/05/2020 • 16h 03' 19''
• 09:59
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
18/05/2020 - 16:03:19
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
VARZEA
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município GRANDE
DO MATO GROSSO
- MT
Órgão VARZEA GRANDE JUIZADO Nro do
80198421620158110002
Judiciário ESPECIAL CIVEL CRISTO REI Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA VARZEA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
DO MATO GROSSO GRANDE
Órgão VARZEA GRANDE JUIZADO Juiz
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Judiciário ESPECIAL CIVEL CRISTO REI Retirada
Para o processo: 80198421620158110002 Órgão Judiciário : VARZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CIVEL CRISTO REI
Restrições Retiradas: 2
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
PRISCILLA RODRIGUES
IKO6382 MT GM/CELTA TRANSFERENCIA 11/06/2018
BARACAT
PRISCILLA RODRIGUES
IKO6382 MT GM/CELTA PENHORA 11/06/2018
BARACAT
Imprimir
2.3.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1